Tribunal: TJMT
Processo: 1023439-63.2025.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023439-63.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[KASSIA CALMON DA SILVA - CPF: 070.947.935-29 (RECORRIDO), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVI
MENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL – RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA. FATURAS COM REGISTO DE PAGAMENTOS EFETUADOS. CONTRATO DIGITAL ASSINADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Embora a parte autora atribua como indevido o ato de inscrição, em contraprova, a instituição recorrente trouxe elementos que comprovam a existência de débito inadimplido.

Demonstrada a origem da cobrança, a inscrição restritiva constitui exercício regular de direito.

Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado intentado contra a sentença de parcial procedência:

“[...]

Pelo exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para:

1.

Declarar a inexistência dos débitos nos valores de R$ 348,84 (trezentos e quarenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), cada, totalizando o valor de R$ 10.591,88 (dez mil quinhentos e noventa e um reais e oitenta e oito centavos) bem como determinar o cancelamento da inscrição do nome da parte Requerente das entidades de restrição ao crédito, e;

2.

Condenar a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) corrigidos monetariamente pelo IPCA (Art. 389, parágrafo único, do Código Civil), a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ), bem como, acrescidos de juros moratórios pela taxa SELIC, contados a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do Art. 389 do Código Civil, conforme determina o Art. 406, § 1°, do referido Diploma Civil, e precedentes do c. STJ.

Oficiem-se aos órgãos de restrição ao crédito para cancelamento definitivo das restrições comerciais efetivada no CPF da parte Reclamante, somente com relação ao débito discutido neste feito.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95. [...]”

Em suas razões recursais, a recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da petição inicial.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

O cerne da lide consiste em analisar se há relação jurídica entre em partes.

Entendo que a sentença merece reparos de acordo com recurso interposto.

No caso, a parte Autora afirma desconhecer o débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 10.591,88 (dez mil quinhentos e noventa e um reais e oitenta e oito centavos).

Dessa forma, compete à parte Reclamada demonstrar a legalidade da cobrança, instruindo os autos com documento hábil que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito.

Nesse sentido, a redação do art. 373, II do Código de Processo Civil dispõe que o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo ou modificativo do direito do autor.

Com efeito, a parte recorrente, apresentou nos autos prova suficiente da existência da relação jurídica e do débito por meio de contrato assinado digitalmente, id. 322813874 e faturas contendo registro de compras e pagamentos, juntadas nos ids. 322813875, 322813888, 322813889 e 322813890. Tais elementos conferem legitimidade à cobrança e à consequente negativação.

Além disso, observa-se que o endereço indicado nas faturas coincide com aquele informado na petição inicial.

Essas premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva.

A propósito, a Turma Recursal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso decidiu:

AGRAVO INTERNO – NEGATIVAÇÃO - ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA - APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência do pedido inicial, condenando a parte promovente ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
O lastro probatório juntado aos autos é suficiente para comprovar a higidez da negativação, vez que a parte promovida acostou documentos que comprovam a origem do débito questionado (selfie da contratação e faturas de cartão de crédito).
Havendo comprovação da contratação se torna imperiosa a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial. Ocorrendo a alteração da verdade dos fatos, é devida a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios. Registra-se que o artigo 1.021, § 4o do CPC, prevê a aplicação de multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado. Por todo o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95. Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC. É como voto. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte Juíza Relatora (N.U 1006651-42.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023)

Desse modo, merece reparo a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de reformar a sentença recorrida e julgo improcedente o pedido inicial.

Ante o resultado, deixo de fixar honorários advocatícios (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025